Tribunal: TJMT
Processo: 0006526-48.2006.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006526-48.2006.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO IDERALDO SANTINI - CPF: 012.911.611-47 (APELANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), EWERTON CARNEIRO - CPF: 959.359.161-34 (APELADO), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não se configura a prescrição intercorrente se não constatada a desídia do exequente em dar andamento ao feito, especialmente porque se manifestou nos autos todas as vezes em que foi intimado e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Leandro Ideraldo Santini, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006526-48.2006.8.11.0015, ajuizada em face de Ewerton Carneiro, reconheceu à incidência da prescrição intercorrente, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no conteúdo do art. 487, inciso II c/c o art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, alegando a inocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que em nenhum momento do deslinde processual, deixou de movimentá-lo injustificadamente, fazendo tudo o que lhe foi possível para localizar bens capazes de satisfazerem o débito.

Assevera que para configuração da prescrição intercorrente, é necessária a desídia da parte Exequente.

Salienta que apesar das tentativas de penhora tenham restado infrutíferas, tal situação não é imputável ao Exequente.

O Apelado deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Leandro Ideraldo Santini, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006526-48.2006.8.11.0015, ajuizada em face de Ewerton Carneiro, reconheceu à incidência da prescrição intercorrente, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no conteúdo do art. 487, inciso II c/c o art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que Leandro Ideraldo Santini protocolou o Pedido de Cumprimento de Sentença em face de Ewerton Carneiro, visando a satisfação da dívida, materializada através de título executivo judicial.

Ato continuo foi proferida decisão, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença e ordenou a intimação do executado. Foi tentada, sem êxito, a localização de bens passíveis de penhora.

Posteriormente, sobreveio despacho solicitando que os patronos se manifestassem acerca de eventual prescrição intercorrente, a qual foi devidamente respondida.

O Juiz singular, ao analisar o pedido, julgou reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Ante o exposto, dado à incidência da prescrição intercorrente, Julgo Extinto o Processo, com o enfrentamento do mérito, com fundamento no conteúdo do art. 487, inciso II c/c o art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão se insurge Leandro Ideraldo Santini pretendendo a reforma da sentença apelada.

A controvérsia está em saber se restou ou não configurada a prescrição intercorrente no presente caso.

Acerca da matéria relativa à prescrição intercorrente, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

Com efeito, de acordo com a norma de regência, o prazo de prescrição, para o efeito do exercício da pretensão executiva, na hipótese de cumprimento de sentença, está fixado em cinco anos. Em linha de princípio, portanto, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente, na hipótese concreta, deve coincidir com o prazo de prescrição da ação ‘stricto sensu’ [Enunciado da Súmula n.º 150 do STF].

Dessa forma, a prescrição intercorrente decorre da inércia do exequente na movimentação do processo executivo e tem como consequência a extinção do feito.

Quanto ao termo inicial de contagem do prazo prescricional, o art. 921, §4º do CPC determina que será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e a suspensão da execução pode se dar por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano, conforme § 1º do citado artigo

Do exame, extrai-se que em 30 de outubro de 2007, o Apelante requereu a execução da sentença, sendo que o débito perfazia a quantia de R$ 13.719,61 (treze mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e um centavos).

Após inúmeras tentativas de localizar bens em nome do Apelado, o Apelante requereu em 14/04/2009 a realização de penhora online.

Em 29/05/2009, houve o deferimento do pedido de bloqueio, e seguintes, sendo juntado aos autos o detalhamento de bloqueio, qual restou inexitoso.

Em 24 de setembro de 2009, o Apelante requereu a suspensão do feito por 01 (um) ano e, após o transcurso do prazo, fosse realizada nova tentativa de penhora online.

Posteriormente, o Apelado requereu o desarquivamento da presente demanda para que, fosse determinada a expedição de certidão para fins de protesto. Sendo assim, houve a determinação para tal ato.

Na sequência, há diversas tentativas frustradas de localização de valores ou bens penhoráveis do executado, bem como buscas pelos sistemas bacenjud, renajud, infojud, Receita Federal, como, também, solicitou a expedição de oficio à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que, houvesse a averbação da dívida à quota social pertencente ao Executado/ Apelado.

Em seguida, o Apelante peticionou informando o valor do débito atualizado que perfazia a quantia de R$ 100.937,52 (cem mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e, solicitou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, pedido este que não foi analisado pelo Juízo
a quo
.

Nota-se, portanto, e o Apelante se manifestou em todas as vezes em que foi intimado, o que afasta a sua inércia. Apresentou, vale dizer, novos endereços e pedidos de buscas ao juízo, o que descaracteriza a desídia alegada.

Sendo assim, a caracterização da prescrição intercorrente pressupõe a paralisação dos autos durante o prazo prescricional, por inércia da parte exequente, o que não ocorreu.

Isso porque, o exequente, peticionou diversas vezes nos autos requerendo a realização de penhora
online
, a busca via sistema
Renajud
, dentre outros, contudo, sempre houve demora na tramitação do feito.

Logo, não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente.

Nesse sentido é o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DA PARTE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia e da desídia do exequente.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.492.246/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) Destaquei.

Igualmente, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EM SENTENÇA - PRAZO PRESCRICIONAL - SEIS MESES - CONTADOS DESDE O TÉRMINO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL - SUSPENSÃO QUE SEQUER FOI INICIADA - DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

2. O prazo prescricional da ação de execução fundada em cheque é de seis meses, com base no art. 59 da Lei 7.357/85.

3. A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento.

4. Não se configura a prescrição intercorrente se não constatada a desídia do exequente em dar andamento ao feito, máxime porque se manifestou nos autos todas as vezes em que foi intimado e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais.

(N.U 0002366-17.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Nessa quadra
a reforma da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para anular a sentença e, afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024